Tribunal: TJMT
Processo: 1012204-13.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012204-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (AGRAVANTE), BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (AGRAVADO), ROSANGELA TEIXEIRA CARVALHO - CPF: 594.401.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO CONFIRMA A INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DECLARADA –AUSÊNCIA DE PROVAS DE CUNHO ECONÔMICO-FINANCEIRO – INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
JOÃO CARLOS VAZ CURVO
contra a r.
decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1012204-13.2022.8.11.0000, originário dos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0027592-25.2014.811.0041), esta deflagrada a pedido do advogado/agravante contra BB LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL, indeferiu o pedido de AJG formulado pelo advogado/exequente/agravante, determinando que fosse recolhido o preparo recursal, sob pena de deserção (cf. Id. nº
161691677).

O agravante alega que, ao receber e admitir o processamento deste recurso, ainda que não explicitamente, houve o deferimento do seu pedido de gratuidade da justiça, tanto é que foi apreciado e indeferido o
pedido de tutela de urgência recursal, e se queixa de que, “
posteriormente, sem motivos plausíveis, em tom até hostil, determinou a (sua) intimação
(...)
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção
”.

Sustenta que “
o fato de
(...)
ser advogado, não implica, nem de longe, a ausência de pobreza, na forma da lei
”, até porque, “
para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50
”, e destaca que já “
foi juntado aos autos deste recurso
(...)
declaração de isenção de imposto de renda dos últimos 02 (dois) anos, bem como cópia da sua carteira de trabalho, que comprova que o agravante está desempregado
”, sendo que, “
hodiernamente,
(...)
trabalha como autônomo (advogado)
”, contudo, está “
doente, acamado, impossibilitado de caminhar pela Hérnia de Disco Extrusada, sem renda fixa, e, por isso jamais conseguiria suportar as custas processuais sem que prejudique no sustento de sua família
”.

Pede,
então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja restabelecido/concedido benefício da gratuidade da justiça
(cf. Id. nº 162516196).

A agravada não ofertou contrarrazões.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A r. decisão ora agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante sob os seguintes fundamentos:

“O art. 98,
caput
, do CPC prevê que ‘
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
’
, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que ‘
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
’
.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos
(‘
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
’).

No caso, ao revisar o conjunto fático-probatório, observo que, até então, o exequente não formulou
pedido de AJG no feito de origem, não sendo a questão submetido à análise do Juízo de origem, cumprindo-me, aqui, apreciá-lo tão somente em referência a este ato processual em específico, isto é, o preparo recursal, cujo preço tabelado é de cerca de 364 reais, e, nessa perspectiva, admito que a prova dos autos não convence minimamente da situação de penúria econômica alegada pelo agravante, inclusive porque, cuidando-se de profissional autônomo, é evidente que a cópia da CTPS pouco diz a respeito de sua renda, e, por outro lado, o próprio proveito econômico discutido nos autos vai de encontro à afirmada hipossuficiência econômica, colocando-o em patamar bem distante do perfil daqueles hipossuficientes economicamente.

Esse quadro fático, portanto, a
meu ver, obsta e desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos,
afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

É a posição que segue este TJMT: (...).

Indefiro, pois, o pedido de gratuidade da justiça.”

Observo, em primeiro lugar, que, de fato, a decisão inaugural vinculada ao Id. nº 134842668 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, a despeito da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, e, em que pese expresso pedido formulado pelo ora agravante, nada disse sobre a concessão da gratuidade da justiça, nem mesmo
en passant
, cuidando-se de clara hipótese de
error in procedendo
consubstanciada na omissão do pronunciamento, e não de deferimento tácito do pedido, inclusive porque,
como haverá o regular prosseguimento do recurso, nada obsta que o julgador ainda possa a vir avaliar o requerimento do recorrente,
não havendo, pois, nenhuma excepcionalidade ou óbice a que, detectada a falta em segundo momento, seja analisado e decidido o pedido de AJG formulado nos autos, como foi feito na decisão ora agravada.

Depois, ainda que fosse admitido como espécie de concessão tácita do benefício, vê-se que, ao ofertar contrarrazões ao agravo de instrumento, a agravada BB Leasing expressamente provocou o Juízo a respeito da matéria, abrindo sua exposição com a arguição da preliminar de “
Não Conhecimento do Recurso – Ausência de Preparo Recursal
”, seguida do tópico intitulado de “
Da Ausência dos Requisitos para a Concessão da Justiça Gratuita
” (cf.
Id. nº 138033166),
daí porque não faz sentido algum a indignação do agravante com o simples fato de haver nos autos expresso enfrentamento e pronunciamento acerca do tema.

Além do mais, vale relembrar que o
benefício da AJG não se restringe à esfera de interesses dos litigantes, já que as custas judiciais constituem tributo, mais especificamente, taxa devida para a remuneração dos serviços judiciários. Há, portanto, interesse público a justificar a manifestação de ofício do juiz quando necessário, justamente p
or isso

o art. 8º da Lei nº 1.060/50 prevê que, antes de transcorrido o quinquênio após o trânsito em julgado da decisão que condenou o beneficiário, caso sobrevenha indícios de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade ou, então, de que a situação econômica do beneficiário é incompatível com a benesse, poderá o julgador (monocrático ou colegiado), de ofício ou acionado pela parte contrária, revogar o benefício da assistência judiciária gratuita.

Quanto ao mérito da questão, reafirmo a premissa decisória de que a declaração formal de pobreza só deve ser recepcionada de plano quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade da afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, assim, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/1950, que não foi revogado pelo CPC, e que é respaldado pela previsão do art. 5º, LXXIV, da CF, que expressamente exige prova da “insuficiência de recursos”,
daí porque
não basta a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da AJG, mas sim comprovação mínima, porém, razoável e convincente de que não dispõe de recursos suficientes, mesmo que momentaneamente, para custear as despesas processuais.

No caso,
ao revisar o conjunto fático-probatório, incluindo os novos elementos trazidos na última manifestação da parte, admito que permanece inalterada a conclusão de que
não consta dos autos comprovação satisfatória da situação de penúria econômica enfrentada pelo advogado/agravante, nada capaz de colocá-lo na posição daqueles verdadeiramente necessitados da benesse estatal da AJG.

Ora,
embora diga que é profissional autônomo (advogado), conforme é evidenciado pelo objeto dos autos de origem, para fazer prova de sua incapacidade financeira, o agravante apresentou cópia de sua CTPS, alegando, com certo grau de desfaçatez, que tal documento “
comprova que o agravante está desempregado
”, e, conquanto venha atuando ativamente nos autos de origem em nome próprio nos últimos anos, inclusive já tendo logrado êxito em receber mais de 20 mil reais a título de verba honorária no processo de origem, e conste no rodapé de suas petições endereço profissional, ele simplesmente omite de sua exposição quaisquer detalhes a respeito da renda que efetivamente aufere como advogado militante ou por quaisquer outros meios,
claramente se esquivando do foco central da discussão, que é a sua real capacidade econômica, como se nota do fato de que, convenientemente, junta apenas o
recibo da declaração de imposto de renda dos anos 2018 e 2019 (cf. Id. nº 132631152 e 132631153), enquanto que, em relação ao exercício de 2022, traz somete as duas primeira páginas de sua declaração (cf. Id. nº 162525156), deixando de fora, por exemplo, as páginas referentes à declaração de bens/patrimônio; ainda vale mencionar que, apesar de dizer que está “
doente, acamado, impossibilitado de caminhar pela Hérnia de Disco Extrusada
”, o agravante não faz qualquer prova de que os seus problemas físicos estejam afetado a sua atividade intelectual, na verdade, não trouxe nenhum relatório/laudo médico confirmatório de alguma incapacidade, mas sim, e tão somente, cópias de
laudos descritivos do resultado da ressonância magnética da coluna lombar (cf. Id. nº 162525154 ao 162525150), as quais, isoladamente, pouco acresce à discussão.

Ratifico, então, a conclusão de que, como “
o exequente não formulou pedido de AJG no feito de origem, não sendo a questão submetido à análise do Juízo de origem, cumprindo-me, aqui, apreciá-lo tão somente em referência a este ato processual em específico, isto é, o preparo recursal, cujo preço tabelado é de cerca de 364 reais,
(...)
admito que a prova dos autos não convence minimamente da situação de penúria econômica alegada pelo agravante, inclusive porque, cuidando-se de profissional autônomo, é evidente que a cópia da CTPS pouco diz a respeito de sua renda, e, por outro lado, o próprio proveito econômico discutido nos autos vai de encontro à afirmada hipossuficiência econômica, colocando-o em patamar bem distante do perfil daqueles hipossuficientes economicamente. Esse quadro fático, portanto, a meu ver, obsta e desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado
”.

Permanecendo
incógnita a real capacidade/poder financeiro do agravante, o que, por si só, desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos,
afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, cumpre-me reafirmar o indeferimento do pedido deduzido pelo agravante.

Nesse sentido, é a unívoca jurisprudência desta eg. Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023